Tribunal: STJ
Processo: 0381249-03.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 951976 - MS (2024/0381249-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSE ISMAEL LIMOEIRO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS023321
WANESSA PARABÁ ARTEAGA DA SILVA - MS024227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do
foi
habeas corpus
fundamentado de modo suficiente, pois o princípio da
unirrecorribilidade impede a apresentação de nova
impugnação contra acórdão que já foi objeto de
recurso especial.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48175072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 1c88d901-fca9-4462-9ec9-d01a285c3ffe

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48175072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 1c88d901-fca9-4462-9ec9-d01a285c3ffe

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 951976 - MS (2024/0381249-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSE ISMAEL LIMOEIRO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS023321
WANESSA PARABÁ ARTEAGA DA SILVA - MS024227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do
foi
habeas corpus
fundamentado de modo suficiente, pois o princípio da
unirrecorribilidade impede a apresentação de nova
impugnação contra acórdão que já foi objeto de
recurso especial.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ISMAEL
LIMOEIRO DOS SANTOS contra acórdão assim ementado (fl. 856):
Documento eletrônico VDA48175074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Código de Controle do Documento: 16643434-fcbd-434e-85b8-c46d4ea4dbe0

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO
HABEAS CORPUS
DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
CORPUS
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
processamento conjunto de
e de outro recurso
habeas corpus
cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob
pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2.
Impetrada
a
ação
constitucional
paralelamente
à
apresentação de agravo em recurso especial, que já se encontra
neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido ainda
que em
se alegue complementariedade entre as
habeas corpus
alegações.
3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o
eventual direito da parte interessada, pois, caso eventualmente
houvesse sido constada a ocorrência de ilegalidade flagrante, a
ordem teria sido concedida de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante a

firma a ocorrência de vício no julgado,
articulando o seguinte (fl. 880):
Muito embora seja respeitável a r. decisão do nobre Ministro
Relator, a defesa tem plena convicção de que houve de maneira
inequívoca a omissão na decisão, quanto ao requerimento no
recurso anteriormente manejado.
A defesa além de fundamentar o motivo pelo qual o artigo 210
do regimento interno não deveria incidir como elemento
denegatório, requereu concomitantemente que este Tribunal da
Cidadania se manifestasse a cerca da reforma da decisão de
ofício.
Isto porque, nos termos da jurisprudência dominante, citando-se
especialmente este Superior Tribunal de Justiça, considera-se
como matéria de ordem pública a dosimetria de pena aplicada
na sentença/acórdão aplicada em desfavor do preso.
Os motivos são os mais óbvios possíveis, sendo dispensável a
dilatação do tema em razão do elevado conhecimento jurídico
de Vossas Excelências.
Sendo assim, a nobre 6a Turma fora omissa quanto ao
requerimento defensivo de manifestação e análise de ofício da
dosimetria de pena do Embargante, em razão de que,
novamente, a reforma dos argumentos na 1a fase da dosimetria
penal envolve fundamentação de DIREITO de ORDEM
PÚBLICA.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48175074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Código de Controle do Documento: 16643434-fcbd-434e-85b8-c46d4ea4dbe0

VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o
foi impetrado de
habeas corpus
maneira simultânea a agravo em recurso especial, ambos impugnando o mesmo
acórdão, que julgou o recurso de apelação.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 869):
Em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de
Justiça, constata-se que se encontra em tramitação, nesta Corte
Superior, o AREsp n. 2.816.948/MS, interposto com o objetivo
de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração e que
também trata de dosimetria de pena em seu pedido,
especialmente, em relação a exasperação da pena base e
discutindo os vetores da culpabilidade, da conduta social e da
personalidade do agente, tudo conforme petição de recurso
especial juntada às fls. 737-753 dos autos do AREsó 2.816.948
.
/MS – AREsp n. 202404628746
Assim, a controvérsia tratada neste
, portanto, coincide com
writ
aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do
paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo
referido anteriormente.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus
apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Registro, ainda, que não se constata, no exame dos autos, a oc
orrência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
ofício, nada havendo que se possa prover.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
Documento eletrônico VDA48175074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Código de Controle do Documento: 16643434-fcbd-434e-85b8-c46d4ea4dbe0

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/4/2024
12/4/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48175074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Código de Controle do Documento: 16643434-fcbd-434e-85b8-c46d4ea4dbe0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0381249-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 951.976 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002919520228120041 2919520228120041
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCEL SANTOS MARTINEZ
ADVOGADO
: MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS023321
ADVOGADA
: WANESSA PARABÁ ARTEAGA DA SILVA - MS024227
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JOSE ISMAEL LIMOEIRO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE ISMAEL LIMOEIRO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS023321
ADVOGADA
: WANESSA PARABÁ ARTEAGA DA SILVA - MS024227
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542245449407245083128@
2024/0381249-3 - HC 951976 Petição : 2025/0045159-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:05
Código de Controle do Documento: 804C3C86-E5A8-46E1-9265-DD8DBE18DCE5